Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701073-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se acerca da petição ID 68055523. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 31 de janeiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito